Tribunal: TJES
Processo: 0003327-46.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CAUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Luiz Delfino de Nadai e outros contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face do Hospital Meridional São Mateus. Os recorrentes alegam falha na prestação dos serviços médicos, exigência indevida de caução para continuidade do atendimento e negligência médica, que teria resultado no óbito da paciente Cleide Giovani dos Santos De Nadai.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico caracterizador de responsabilidade civil do hospital; (ii) estabelecer se houve exigência indevida de caução para continuidade do atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do hospital, no que se refere à atuação de médicos vinculados à instituição, é subjetiva e exige a comprovação de culpa do profissional de saúde, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC.

4)
O laudo pericial conclui que o atendimento prestado seguiu os protocolos médicos adequados, que o quadro clínico da paciente era grave desde a admissão no pronto-socorro e que havia risco iminente de óbito, independentemente das condutas adotadas, afastando a imputação de erro médico.

5)
A exigência indevida de caução para atendimento médico de urgência configura prática abusiva vedada pelo inciso V do artigo 39 do CDC e pela Súmula 597 do STJ, mas, no caso concreto, não há prova de que o hospital tenha condicionado a prestação do serviço ao pagamento antecipado.

6)
A documentação constante dos autos demonstra que o atendimento emergencial foi prestado antes de qualquer informação sobre custos da internação e que a transferência da paciente para hospital público decorreu da suspensão da cobertura pelo plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A responsabilidade civil do hospital pela atuação de médicos vinculados é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa do profissional de saúde.

2) A comprovação de erro médico requer prova técnica inequívoca da inadequação do atendimento prestado e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido.

3) A exigência de caução para atendimento médico de urgência é vedada, mas cabe ao autor da ação o ônus de demonstrar ter sido a prestação do serviço condicionada ao prévio pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 186; CDC, art. 14, § 4º, e art. 39, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.597.195/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, Súmula 597; TJES, Apelação Cível 0001461-44.2007.8.08.0040, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 26/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003327-46.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ DELFINO DE NADAI e outros (2)

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CAUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Luiz Delfino de Nadai e outros contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face do Hospital Meridional São Mateus. Os recorrentes alegam falha na prestação dos serviços médicos, exigência indevida de caução para continuidade do atendimento e negligência médica, que teria resultado no óbito da paciente Cleide Giovani dos Santos De Nadai.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico caracterizador de responsabilidade civil do hospital; (ii) estabelecer se houve exigência indevida de caução para continuidade do atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do hospital, no que se refere à atuação de médicos vinculados à instituição, é subjetiva e exige a comprovação de culpa do profissional de saúde, nos termos do § 4º do art.14 do CDC.

4)
O laudo pericial conclui que o atendimento prestado seguiu os protocolos médicos adequados, que o quadro clínico da paciente era grave desde a admissão no pronto-socorro e havia risco iminente de óbito, independentemente das condutas adotadas, afastando a imputação de erro médico.

5)
A exigência indevida de caução para atendimento médico de urgência configura prática abusiva vedada pelo inciso V do artigo 39 do CDC e pela Súmula 597 do STJ, mas, no caso concreto, não há prova de que o hospital tenha condicionado a prestação do serviço ao pagamento antecipado.

6)
A documentação constante dos autos demonstra que o atendimento emergencial fora prestado antes de qualquer informação sobre custos da internação e a transferência da paciente para hospital público decorrera da suspensão da cobertura pelo plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A responsabilidade civil do hospital pela atuação de médicos vinculados é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa do profissional de saúde.

2) A comprovação de erro médico requer prova técnica inequívoca da inadequação do atendimento prestado e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido.

3) A exigência de caução para atendimento médico de urgência é vedada, mas cabe ao autor da ação o ônus de demonstrar ter sido a prestação do serviço condicionada ao prévio pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 186; CDC, art. 14, § 4º, e art. 39, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.597.195/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, Súmula 597; TJES, Apelação Cível 0001461-44.2007.8.08.0040, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 26/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo

o apelado
Hospital Meridional São Mateus S/A
, o recurso

não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente todos os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação como um todo, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil do Hospital Meridional São Mateus, haja vista a alegação de falha na prestação de serviços médicos e exigência indevida de caução, que teriam levado a óbito Cleide Giovani dos Santos De Nadai.

Os apelantes alegam que a negligência do hospital e a demora no encaminhamento da paciente à UTI contribuíram para o desfecho fatal.

Contudo, o laudo pericial é claro ao afirmar que o atendimento prestado à paciente seguiu os protocolos médicos indicados para o caso.

Especificamente,
expert
concluiu que o quadro clínico da paciente era grave desde a admissão no pronto-socorro e que, mesmo com o tratamento adequado, havia risco iminente de óbito, como subsegue:

"
Dependendo da resposta c
lí
nica da paciente aos primeiros
t
ratamentos a ela feito nu
m período de tempo hábil
, poderia ter tido uma resposta favorável e evoluir bem do quadro
clí
nico
g
rave
que a
presentava, porém há também a possibilidade da paciente não responder bem ao tratame
nto
, não evoluindo com melhora nos primeiros momentos e mesmo sendo tratada corretamente a paciente poderia ter evoluído ao óbito.
[...]

Não seria possível saber o desenrolar da evolução clínica da paciente se ela permanecesse
no hospital
da primeira admissão. O risco de morte existia desde o momento da chegada da paciente ao hospital, em virtude da gravidade de seu quadro clínico, não sendo possível afirmar que a permanência no hospital teria evitado o óbito.
" (fls. 406/413 e 426/439)

O entendimento jurisprudencial é pacífico ao afirmar que em caso de ilicitude atribuída a médico vinculado ao hospital, a responsabilidade da instituição é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa do profissional, o que não se verifica na hipótese:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE CATARATA. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA QUE DECORRE DA COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO. SÚMULA Nº 586 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.[...]

Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, a responsabilidade do hospital é objetiva somente quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares.

3. No que tange à atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a sua responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PROVA DE CULPA DO MÉDICO - IMPRESCINDIBILIDADE - PERÍCIA. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Ainda que a responsabilidade civil da clínica seja de ordem objetiva, nesse caso, tem-se regramento específico, porque a responsabilizar demanda análise da conduta do médico, que deve ser apurada mediante verificação da culpa, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC. 2) Quando o médico tiver vínculo com a empresa hospitalar, a responsabilidade desta dependerá da demonstração de culpa daquele, levando em conta tratar-se de responsabilidade indireta.
3) Embora tenha a recorrente suportado consequência gravosa, inexistem evidências de que tal resultado tenha relação com o mau emprego da técnica anestésica escolhida, sendo, segundo a literatura médica, uma intercorrência possível de acontecer. 4) Inexistem elementos que evidenciem imprudência, imperícia ou imprudência do profissional médico, a fim de que, reconhecida sua culpa, seja possível a responsabilização do hospital. Prevalência da prova técnica produzida nos autos. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 26/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001461-44.2007.8.08.0040 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Serviços de Saúde)

Assim, não há prova de negligência ou imperícia no atendimento prestado, razão pela qual deve ser afastada a alegação de falha na prestação de serviços.

Os recorrentes sustentam ainda que o hospital teria exigido pagamento de caução como condição para continuidade do atendimento.

Todavia, conforme documentos acostados (fls. 136/144) e depoimentos colhidos em audiência (fl. 546), o atendimento emergencial fora prestado à paciente antes de qualquer informação sobre os custos da internação.

A decisão de transferi-la para o hospital público ocorreu após estabilização inicial do quadro clínico e decorreu da suspensão do atendimento pelo plano de saúde.

Portanto, inexiste prova de exigência indevida de caução ou negativa de atendimento médico.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 16%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)